Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019275-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILLA CELLA RODRIGUES - CPF: 039.337.889-60 (ADVOGADO), PRISCILLA CELLA RODRIGUES - CPF: 039.337.889-60 (AGRAVANTE), DANIEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 690.658.531-20 (AGRAVADO), CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE CUIABA MT - CNPJ: 41.396.963/0001-33 (AGRAVADO), CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – NEGADA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO CIVIL EM INTEIRO TEOR E DE ENVIO VIA POSTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – OCORRÊNCIA – DIREITO DE CERTIDÃO (ART. 5o, XXXIV, DA CF) – POSSIBILIDADE DE ENVIO POR VIA POSTAL – ART. 62, §3o, DO
CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO FORO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DEMONSTRADOS – PEDIDO DE APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1. Em conformidade com o
artigo 62, §3o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial, as certidões serão fornecidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação, sendo que os pedidos de certidão por via postal, devem ser obrigatoriamente atendidos, após o pagamento das despesas postais e as diligências para postagem pelo solicitante.

2. Assim, resta demonstrada
a probabilidade do direito da impetrante, bem como a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, pois o documento é necessário para regularizar o procedimento de registro perante Estado estrangeiro.

3. A apreciação, por este Tribunal de Justiça, do
pedido de apuração de falta disciplinar praticada pelo Tabelião do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá revela evidente supressão de instância, uma vez que o pedido não foi apreciado em primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo MM. Juiz
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por
Priscilla Cella Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1030431-59.2021.811.0041, impetrado contra ato praticado pelo
Tabelião do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá, Daniel Benedito da Silva
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora emita certidão de registro civil em inteiro teor, conforme solicitado, bem como proceda com o envio postal, via Sedex, para o endereço indicado na solicitação.

A agravante relata, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança, objetivando a obtenção de certidão em inteiro teor de Registro Civil, a ser encaminhada via postal, tendo em vista a negativa do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá em proceder com o envio do documento pelos Correios.

Sustenta que a decisão interlocutória recorrida não merece prosperar, posto que a prova documental que instruiu o mandado de segurança evidencia a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pretendida, uma vez que ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.

Narra que, desde o dia 26 de julho de 2021, busca obter junto à serventia extrajudicial a certidão em inteiro teor do Registro Civil de Rafaela Piovezan Bedin, visando a regularização do registro civil desta em Estado estrangeiro.

Enfatiza que o agravado, em contrariedade às leis e ao Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, decidiu não mais enviar certidões de registro civil pelos Correios, permitindo apenas a retirada na própria serventia.

Sustenta, também, que a autoridade coatora não observou o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 19 da Lei no 6.015/1973, para que a certidão seja lavrada,
posto que, mesmo após o decurso de 121 (cento e vinte um) dias, o pedido efetuado ao cartório não fora atendido.

Pontua que a
“demora dos Agravados, bem como a do Juízo a quo em dar andamento ao processo, é ilegal e imoral. A lei bem determina prazo para a expedição de certidão de registro civil porque documento de exercício de personalidade, que não pode ser retardado por inércia ou ineficiência a autoridade coatora.”

Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, tendo em vista o inequívoco direito da impetrante, realçando, ainda, que o pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano aos agravados.

Pautada nestes fundamentos, postula pelo deferimento da antecipação de tutela no presente recurso, para que seja determinado ao impetrado que emita a certidão em inteiro teor, com o seu envio por Sedex. No mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.

O pedido liminar restou deferido (Id. 107772473
).

Em seguida, a agravante informou o recebimento da certidão pretendida (Id. 109550981).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso (Id. 117110980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo não conhecimento do recurso em relação ao pedido de encaminhamento dos autos para apuração de falta disciplinar e, nos demais pontos, manifesta pelo provimento do recurso

(Id. 125396651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de apuração de falta disciplinar por parte do Tabelião do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá por alegada violação à
Lei de Registros Públicos e às Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE
, não foi apreciado em primeiro grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo MM. Juiz
a quo
.

Dessa forma, inexistindo decisão do Juízo de piso, conclui-se que a tese recursal mencionada não deve ser conhecida por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância
e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, necessário asseverar que, embora a certidão de inteiro teor solicitada pela impetrante tenha sido obtida, não se vislumbra perda do objeto do presente recurso
, pois existe a necessidade de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, sendo que a recorrente não formulou eventual pedido de desistência.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por
Priscilla Cella Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1030431-59.2021.811.0041, impetrado contra ato praticado pelo
Tabelião do Cartório do 3o Ofício de Cuiabá, Daniel Benedito da Silva
, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora emita certidão de registro civil em inteiro teor, conforme solicitado, bem como proceda com o envio postal, via Sedex, para o endereço indicado na solicitação

Infere-se dos autos originários, que a agravante impetrou mandado de segurança, noticiando que, no dia 26/07/2021, requereu, via e-mail, ao
Cartório do 3o Ofício de Cuiabá/MT, uma certidão de registro civil a ser enviada por correio para a cidade de Curitiba/PR, tendo sido, na ocasião, informada pela atendente que a solicitação poderia ser efetuada via CRC, CEI-Anoreg/MT ou, ainda, de forma presencial.

A impetrante narra que, diante das opções dadas, efetuou a solicitação via CEI-Anoreg/MT, sendo que, após o decurso do prazo de 7 (sete) dias, contatou novamente a serventia, oportunidade na qual foi informada que o Cartório não realizava envio de certidões pelo Correio.

Enfatiza que a solicitação efetuada via CEI-Anoreg/MT gerou uma guia de pagamento no valor de R$ 45,57 (quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a qual fora paga. Em seguida, fora emitida uma certidão em breve relato, sendo mais uma vez informada que o Cartório não efetuava o envio do documento por e-mail.

Salienta que a negativa da autoridade coatora é ilegal e descabida, posto que contrária às normas legais, enfatizando, ainda, que a certidão de Registro Civil, na forma solicitada, mostra-se necessária para regularizar o registro da menor perante Estado estrangeiro, tendo em vista a nacionalidade estrangeira de seu genitor.

Ao analisar os pedidos liminares, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante decisão para que seja determinado ao impetrado que emita a certidão em inteiro teor requerida e seu envio por Sedex para o endereço indicado no pedido.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 64347065 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que determine ao impetrado que realize a imediata expedição do documento solicitado, bem como, com o envio por correio para o endereço indicado no requerimento administrativo.

Contudo, em que pese à alegação da impetrante, entendo que não restou demonstrado a existência do
fumus boni iuris
, isso porque não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
. (...)

Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada
.”
(Id. 64512854 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Priscilla Cella Rodrigues
, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No
caso em apreço, observo que o presente agravo de instrumento merece provimento.

Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, garante a todos o direito de obter certidões das repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, não podendo o mencionado direito ser negado pelo Poder Público, por configurar violação de direito líquido e certo.

Na hipótese específica dos autos, em que a impetrante pretende obter certidão de registro civil em inteiro teor e seu envio postal verifica-se que o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial, aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso em 29 de dezembro de 2020, ao dispor sobre os serviços notariais e de registro, disciplina, no seu artigo 62, as formas de disponibilização de certidões.

De acordo com o mencionado dispositivo, as certidões serão fornecidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação, estabelecendo, ainda, que os pedidos de certidão por via postal, devem ser obrigatoriamente atendidos, após o pagamento das despesas postais e as diligências para postagem pelo solicitante.

Nesse sentido, eis o teor do artigo 62, §§ 1o ao 4o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial:

“Art. 62.
As certidões serão fornecidas no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis
, contados do pedido (art. 19 da Lei n. 6.015/1973).

§ 1o
As despesas postais, as diligências e os emolumentos em decorrência da emissão de certidões referentes aos pedidos realizados por intermédio de via postal ou telegráfica, da Central Eletrônica de Integração e Informação dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso - CEI/MT ou de correio eletrônico deverão ser satisfatoriamente adimplidos antes do atendimento do pleito.

§ 2o
Os pedidos de certidão formulados de qualquer parte do País, por ordem judicial ou a pedido do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros órgãos públicos, serão atendidos, e as certidões fornecidas independem de pagamento de emolumentos, sendo tais atos ressarcidos pelo Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais - FCRCPN, devendo o solicitante satisfazer somente as despesas postais.

§ 3o
Os pedidos de certidão por via postal, telegráfica, bancária ou correio eletrônico serão obrigatoriamente atendidos depois que satisfeitas as despesas postais (com Sedex ou Aviso de Recebimento - AR) e as diligências para postagem, bem como recolhidas as taxas e os emolumentos devidos
.

§ 4o
Para a entrega da certidão no domicílio do usuário serão cobradas:

I - a tarifa do correio e de outras formas de envio, no valor estabelecido na tabela das empresas que farão o transporte;

II - a despesa despendida pela serventia para entrega do documento na empresa, o valor corresponde à alínea “a”, item 42 da Tabela E da Lei estadual n. 7.550/2001.”
[Destaquei].

Dessa forma, nota-se que, de fato, não há justificativa plausível para que a autoridade coatora negue o envio da certidão na forma solicitada, porquanto o Código de Normas Gerais estabelece que, havendo pedido de certidão por via postal, e desde que efetuado o pagamento prévio das devidas despesas, o atendimento da solicitação é obrigatório.

A propósito, nota-se que os atendentes do Cartório do 3o Ofício desta Capital, sem apresentar fundamentada justificativa, informaram à solicitante que o envio de documentos pelos Correios não estava sendo realizado por aquela serventia, e que para tanto seria necessário proceder com solicitação pelo CRC – Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (Ids. 64347073).

Ocorre que, na informação prestada pelo Departamento da Ouvidoria Judiciária deste Tribunal de Justiça, restou noticiado que a requerente poderia fazer a solicitação via Central Eletrônica de Informações do Estado de Mato Grosso (CEI),
com possibilidade de envio dos documentos pelo Correio
, na forma do artigo 62 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (Id. 64347076 – pág. 1)
.

Inclusive, na referida informação, fora consignado que
“
via CRC não é possível a entrega dos documentos via correio, porém
temos outros mecanismos que podem ser utilizados para que a certidão possa ser enviado via correio
, tendo em vista que a Código de Norma ainda prevê tal procedimento.”
(Id. 64347076 – pág. 1)
.

Assim, diante das normas acima citadas, vislumbro a probabilidade do direito da impetrante, uma vez que, apesar de existir regulamentação legal, fora-lhe negado o direito de obter certidão de registro civil em inteiro teor e seu envio via Correios.

No mesmo sentido, restou demonstrada a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, pois a negativa de envio da certidão na forma solicitada tem o condão de retardar, ainda mais, o procedimento de registro da menor perante Estado estrangeiro, para regularização de sua cidadania.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a medida liminar vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022